Tribunal: TJMT
Processo: 1015697-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015697-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA - CPF: 021.908.641-94 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MOVIMENTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE UM MILHÃO DE REAIS – PERIODICIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS ILÍCITAS -

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- INSUFICIÊNCIA – PRISÃO
DOMICILIAR – INJUSTIFICÁVEL – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 31 (trinta e um) denunciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente uma tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

A sofisticação do esquema ilícito descortinado, com movimentações milionárias de valores arrecadados a partir da reinserção de substâncias entorpecentes, retiradas de circulação por meio de atos policiais eficazes, no mercado nefasto de drogas ilícitas, com violação de deveres funcionais de agentes públicos, recomendam higidez diante dos efeitos deletérios causados pelo consumo difuso de cocaína e derivados (STJ, HC nº 765.154/PE)

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação] constitui motivação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.
(STJ, HC n° 638.238/MT)

Tratando-se de organização criminosa

mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC nº 133.500/CE). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para fins de decretação da custódia cautelar,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC nº 93.999/SP; AgRg no RHC nº 155.202/MT).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

A abrangência do esquema ilícito e a movimentação milionária de valores pelo paciente [aproximadamente um milhão de reais], sem origem lícita demonstrada e vinculada com o tráfico de drogas, autorizam a manutenção da custódia, sobretudo por demonstrar vínculo direto com
“o comércio de entorpecentes em larga escala e enorme lucratividade”
(STJ, HC nº 521.438/SC), de modo que a substituição por medidas cautelares não se revela suficiente (TJMT, HC nº 1024591-60.2022.8.11.00003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015697-61.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR

PACIENTE(S): AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1010935-18.2022.8.11.0006), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro - art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 2º,
caput
, e § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 c/c art. 69 do CP -.

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente tem endereço certo e “
não possui nenhuma anotação criminal em seu desfavor
”; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente,
“aplicando outras medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/16 - ID 174431160), com documentos (ID’s 174431161/174431170).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (fls. 116/126-ID 174897663).

O Juízo singular prestou informações (fls. 135/141-ID 178902193).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) pressupostos da prisão preventiva; 2) predicados pessoais; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas. Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares. Decisão constritiva motivada na garantia da ordem pública, extraída de suposto envolvimento do paciente em organização criminosa [estruturada em núcleos] responsável por “desviar”, em concurso de agentes, quantia superior a 1 tonelada de entorpecentes [cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína] depositados no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres. Drogas avaliadas em, aproximadamente, R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais). Necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso. Quadro fático que ampara a prisão preventiva. Circunstância que indica a gravidade concreta da conduta e justifica seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. Premissa do STJ. Decreto prisional idôneo. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar ou justifica a revogação, na medida em que comprovada o risco à ordem pública (Enunciado Criminal 43 do TJMT). Providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Aresto do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - fls. 144/146 – ID 179595150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.4.2022, durante a incineração de drogas realizada pela Delegacia Especializada da Fronteira de Cáceres – DEFRON –, apurou-se a violação de lacres

de substâncias entorpecentes apreendidas
,
as quais eram substituídas por isopor, gesso e areia.

Instaurada a investigação pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, apurou-se que os policiais civis, com outros integrantes da organização criminosa, estariam, em tese, envolvidos, na subtração de drogas armazenadas no interior da delegacia, as quais posteriormente eram comercializadas para traficantes, ensejando como desdobramento da lavagem de dinheiro por pessoas físicas e jurídicas.

Em 25.11.2022, a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio dos delegados de Polícia Rodrigo Azem Buchdid e Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, representaram pela decretação da prisão preventiva do paciente e coindiciados [“Operação Efialtes”].

Em 29.11.2022, a Promotoria de Justiça de Cáceres manifestou-se favoravelmente ao pedido (Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça).

Em 2.12.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No caso dos autos, após exauriente análise dos elementos investigativos apresentados, mais precisamente da leitura do relatório acostado ao ID 104965701, observo que a cautelar extrema pleiteada encontra-se embasada na necessidade de manutenção da ordem pública.

[...]Assim, observado no caso em análise a necessidade de garantir a ordem pública, deve ser a representação, no que tange ao tópico em questão, deferida. Atento aos autos, verifica-se, preliminarmente, que a presente representação encontra-se fundada em uma minuciosa investigação procedida pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso após ter ciência de que, em data de 19/04/2022, durante o ato de incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, alguns lacres do material ilícito, que se encontrava apreendido, estavam violados.

Através do ofício de n.º 2022.5.94388/DEFRON e do Relatório Administrativo de n.º 2022.13.23151, os invólucros que ostentavam lacres rompidos foram encaminhados à POLITEC que, conforme consta nos laudos periciais de n.º 400.2.04.2022.004548-01; 400.2.04.2022.004547-01 e 400.2.04.2022.004612-01, o material que anteriormente se encontrava no lacre, de natureza ilícita, fora substituído por uma espécie de mistura de isopor, gesso e areia.

Nesse contexto, que desvelou possível desvio de droga de dentro do cofre da própria delegacia, suspeitando da participação de policiais civis, os quais possuem acesso ao local de armazenagem, a d. Corregedoria Geral instaurou

investigação e realizou diversas diligências, tendo em vista que referida prática, ao menos no entender de referido órgão fiscalizador, seria inimaginável tendo como agentes apenas cidadãos comuns sem qualquer vínculo com a polícia ou que, de alguma forma, tivessem acesso ao local, que, frisa-se, trata-se de uma sala cofre.

Durante a investigação instaurada, retro mencionada, com o intuito de apurar elementos acerca da autoria delitiva desvelada, através do Relatório Policial, o qual cumpriu parcialmente a Ordem de Serviço n.º 2022.9.9640, foi possível estabelecer, a princípio, que alguns policiais civis estariam, em tese, envolvidos, de forma direta e indireta, na subtração do material ilícito substituído da sala cofre pela mistura de areia, gesso e isopor.

Referida suspeita deu-se pelo fato de que para a incineração de entorpecentes apreendidos pela DEFRON, que fora realizada em data de 19/04/2022, houve a adoção de um procedimento que não era o de praxe: em data anterior, ou seja, dia 18/04/2022, o material que seria incinerado fora encaminhado à Delegacia Especializada de Fronteira para que ficasse em uma espécie de “custódia”, que, como alhures mencionado, destoa do procedimento geralmente adotado para a incineração do material, que seria o transporte do entorpecente apenas na data do ato, sendo esta última metodologia confirma como padrão por testemunhas ouvidas sobre o assunto, depoimentos que se encontram juntados ao relatório já mencionado.

Indo além, em data de 26/02/2022, na cidade de Cuiabá/MT, houve a apreensão de certa quantia de entorpecente que, após ser periciado pela POLITEC, concluiu-se que o material apreendido pela Polícia Federal é da mesma natureza do que se encontrava nos invólucros violados, cujo conteúdo fora surrupiado de dentro da delegacia, ou seja, o que fora extraviado estava sendo, novamente, inserido na sociedade para perpetuação da prática delitiva do tráfico de entorpecente. Ainda, salienta-se que Danilo Bazílio Carvalho Leal, Eduardo da Silva Oliveira e Ariane da Silva Almeida, todos aqui investigados, foram presos, supostamente, na posse de grande quantia de entorpecente, sendo esta última filha de uma funcionária contratada do CISC CÁCERES, local em que a sala cofre se encontra, que, de acordo com as investigações, retirava a droga para ser entregue aos demais criminosos, tendo total acesso às chaves e, até mesmo, ao local do crime.

Após emergir os indícios do extravio do entorpecente, em uma perícia aprofundada do local violado, fora verificado que a quantidade de entorpecente desviado excede 01 (uma) tonelada, quantia que, certamente, como já mencionado, teria, e tem, como destino a volta às ruas para ser, novamente, vendida por traficantes que, como é cediço, possuem o intuito de auferir renda de forma rápida e vultosa, tendo em vista o valor da droga larapiada: cloridrato de cocaína e pasta base.

Diante de referido fato, das suspeitas, de eventuais agentes já na mira da Corregedoria Geral e da possível grande movimentação financeira que a conduta criminosa daria origem, em análises em fontes abertas e protegidas, de acesso da Polícia Civil deste estado, comumente utilizadas para investigações criminais, como DETRANNET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT, CAGED E SROP, bem como diversos outros bancos de dados, mais especificamente do exame dos Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF, fornecidos pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras -, os investigadores tiveram conhecimentos de enormes quantias de dinheiros postas em movimentação através de empresas fantasmas, com capital social declarado muito abaixo do movimentado, bem como de terceiros vinculados a referidas “laranjas” com movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos auferidos que, possivelmente, possuem origem na venda do entorpecente subtraído da Delegacia de Polícia.

Perlustrando o Relatório Policial juntado ao feito, ID 104965701, e reproduzido em partes na representação, ID 104958525, nota-se que, para uma visão mais “sistemática” de como uma possível organização criminosa, que tem como objetivo a disseminação do entorpecente obtido da sala cofre do CISC de Cáceres, encontra-se integrada, a Corregedora de Polícia dividiu os investigados em 03 (três) grupos.

No primeiro grupo encontram-se diversos indivíduos que, em síntese, mostraram-se relacionados ao policial civil Antônio Mamedes Pinto de Miranda, que embora possua salário líquido de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), movimentou, durante o período de 11 (onze) meses, 05/06/2021 a 30/05/2022, o montante de R$ 2.977,623,00 (dois milhões e novecentos e setenta e sete mil e seiscentos e vinte e três reais), valor este entre créditos e débitos, oriundos de diversos estados da federação, como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins, repassados por pessoas físicas, como por exemplo Afonso Donizeti de Souza Costa, amigo de Antônio Mamedes, o qual a investigação desnudou não possuir renda fixa, mas movimentou o montante de R$ 1.490.513,00 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e quinhentos e treze reais), entre débitos e créditos, em um ínterim de 06 (seis) meses, 30/03/2021 a 01/09/2021, descortinando ainda, em referidos entes federativos diversas pessoas ligadas através das movimentações financeiras com passagens pelo crime de tráfico de entorpecente e que, inclusive, foram presas na posse do material ilícito, e pessoas jurídicas que, aqui, a título de exemplo, encontram-se as empresas Madeireira Favo de Mel LTDA, com movimentação muito acima do que realmente declara à receita, com relações financeiras relacionadas tanto com Antônio Mamedes como com diversos outros indivíduos com movimentações atípicas, bem como LEX – Assessoria Administrativa Eireli, com CNPJ 06.260.971/0001-57, também investigada ante a vultosa quantidade de dinheiro movimentado de origem desconhecida da receita.

Cumpre mencionar, ainda, que Antônio Mamedes, indicado com um dos “cabeças” do grupo criminoso, pesquisou, em seu aparelho celular, como preparar uma massa para gesso, possivelmente das mesmas características da encontrada nos invólucros cujo lacre fora violado e que substituiu a matéria ilícita, e, ainda, qual seria o preço da droga no Brasil, informação adquirida após a extração dos dados telemáticos do seu aparelho móvel.

No segundo grupo, ressaíram alguns policiais civis que, de acordo com o apurado, possuíam acesso à sala cofre em algumas oportunidades, como no caso do investigado IPC Ariovaldo e IPC Paulo, bem como do policial civil Luismar Castrillon, preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pelo crime de extorsão, no qual exigia, supostamente, de Lilian Filomena a quantia de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) a título de juros de eventual valor emprestado, que, reitera-se, é de natureza totalmente incompatível com os valores auferidos por Luismar

a título de salário sendo servidor público no cargo que ocupa.

Por fim, no grupo 03, a autoridade policial investigadora indicou um grupo de indivíduos que possuem relação direta com o entorpecente apreendido em Cuiabá em posse de Danilo Bazílio, Eduardo e Ingrid, sendo esta última filha de Maria Lúcia da Silva, pessoa contratada que labuta no CISC de Cáceres e que, conforme apurado, possui acesso à sala cofre onde os materiais foram retirados e que, possivelmente, fora a responsável por parte da substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente à Danilo e Eduardo, ou terceiros, cuja identidade fica, neste momento, de difícil conhecimento, para que difundissem o entorpecente.

Ao final, ainda, em perscrutada investigação, embora tenha separado os grupos como acima explicitado, restou demonstrado nos autos, ao menos de forma satisfatória exigida no presente momento, que todos eles possuem liame e que, de alguma maneira, se interligam, o que fora demonstrado através das diversas conversas juntadas, bem como que, em algum momento, há depósitos ou transferências, de grandes montantes, como R$ 20.000,00, R$ 40.000,00, e até acima de R$ 100.000,00, entre um e outro que, de certa forma, criam uma teia de relações que encadeia todos os indivíduos mencionados e alvos das investigações descortinando uma eventual organização criminosa a qual, em tese, devolveu aos traficantes, bem como, de forma indireta, em concurso de agentes, estão a praticar o próprio tipo do art. 33, da Lei 11.343/06, quantia superior de 01 (uma) tonelada de entorpecente que, nos cálculos da autoridade policial, foram/serão convertidos em aproximadamente R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Nesta oportunidade, vale mencionar, ainda, a evidente reprovabilidade, e gravidade, da conduta ora descortinada pela Corregedoria da Polícia Civil tendo em vista que parte dos supostos agentes do crime ora investigado são servidores públicos, investidos na função de investigadores de polícia civil que, fato notório, possuem como função precípua, justamente, o combate da criminalidade e não a sua fomentação.

Dito isso, diante de todo o exposto e da dinâmica apresentada por uma eventual organização criminosa que tem como objetivo a retirada de entorpecente de dentro da sala cofre da delegacia de Cáceres para colocá-la novamente em circulação e, com isso, auferir vultosas quantias, logicamente, ilícitas, de dinheiro, vislumbra-se presente no caso, como requisito da prisão preventiva dos representados, a necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, preenchendo, assim, o periculum libertatis.

Indo além, o fumus comiss delicti, nos parâmetros exigidos para tanto, encontra-se, também, presente, tendo em vista a prova da materialidade delitiva e da autoria dos representados extraídas da competente investigação realizada pela Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Ainda, nos termos do art. 313, I, do CPP, presente se encontra hipótese de cabimento que permite o deferimento da representação.

Desta feita, ex positis ̧ DEFIRO a representação da d. autoridade policial e, nos moldes do art.311 e 312 c/c art. 313, I, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva dos representados ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA; LANNA PAULA PONTES OLIVEIRA; ALAN TAIRONE DO CARMO; TULIO SENABIO DO CARMO; MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA; VALERIA LEITE RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO; SERGIO AMÂNCIO DA CRUZ;
AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA
; WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS; WDSON RENAN DE PAULA; DIEGO ANDRADE DA SILVA; DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ; MARCELO DE MELO MONTEIRO; ADRIANO JOSE DA SILVA; DALNIANA DE SOUZA; POLIANA SOUZA SANTOS NEVES; LOURIVALDO NEVES SILVESTRE; DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO; MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA; LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS; JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA; VALDENIR LUCIANO DA SILVA; ARIOVALDO MARQUES DE AGUILAR; PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO; LUISMAR CASTRILLON RAMOS; LARISSA RITA DA SILVA BATISTA; LILIAN FILOMENA DA SILVA; RONEI LEITE DUARTE FILHO; RAUL CAMILO DE SOUZA; ADRIELY JULIANA DA SILVA; MARCELO PEREIRA JANSEN; EDILSON GALVAO DE FRANCA; VANESSA SANTOS GOMES; LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS; THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA; EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA; DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL; ARIANE DA SILVA ALMEIDA e MARIA LUCIA DA SILVA, todos qualificados nos autos, com os CPF’s relacionados no item 6 da representação, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão no sistema BNMP 2.0 [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito)

Em 3.2.2023, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá diante dos
“fortes indícios da existência de uma organização criminosa”
(PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 16.3.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – ofereceu a denúncia, bem como aditamento em 29.3.2023 (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 3.4.2023, o Juízo singular [7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] recebeu a denúncia, reavaliou as situações processuais e manteve a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] DO RÉU AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA

O investigado é sobrinho de ANTÔNIO MAMEDES e, pelas investigações realizadas, em tese, atuava na ocultação de valores ilícitos, adquirindo bens e abrindo uma empresa fantasma.

Isso porque, no dia 28 de julho de 2022, AFONSO DONIZETI, registrou uma empresa com nome “Afonso Donizeti de Souza Costa Construção e Prestação de Serviços” e nome fantasia “AM 3 Service”, CNPJ 47.327.039/0001-81, com capital social declarado de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), com atividades no ramo de construção de edifícios e endereço no mesmo local de sua residência no município de Cáceres-MT.

Apesar da existência da aludida empresa, a equipe de investigação que acompanhou AFONSO DONIZETI não conseguiu constatar o exercício de qualquer atividade lícita, averiguando apenas que comparecia diariamente na residência de seu tio ANTONIO MAMEDES. Nesse tocante, a última atividade que consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados é do ano de 2018, recebendo auxílio emergencial de R$ 300,00 até dezembro de 2020.

Não obstante, apesar da ausência de indícios do exercício de atividade ou emprego lícito, de acordo com relatório enviado pelo COAF, AFONSO DONIZETI, no período de 30/03/2021 a 01/09/2021, movimentou de forma suspeitas/atípicas o valor de R$ 1.490.513,00, incluindo um depósito em espécie no valor de R$ 70.000,00 em 02/09/2021.

Segundo consta, o réu recebeu R$ 446.470,00 por meio de transações de créditos/depósitos fracionados em 301 (trezentos e um) depósitos nas praças de Aparecida de Goiânia/GO, Cáceres/MT, Chapadinha/MA, Goiânia/GO, Mirassol D’oeste/MT, Rio Verde/GO, São Jose dos Quatro Marcos/MT, São Luís/MA e Várzea Grande/MT, havendo várias movimentações financeiras entre AFONSO DONIZETI e ANTONIO MAMEDES, de quem recebeu R$ 428.145,00 e para quem transferiu R$ 25.000,00, sugerindo tentativas de burlar a identificação de depositantes.

Ainda, entre 05/06/2021 a 30/05/2021, AFONSO DONIZETI recebeu da empresa também investigada e apontada como fantasma, MADEIREIRA FOAVO DE MEL LTDA, R$ 668.700,00 em 03 transações.

Não bastasse isso, o acusado adquiriu, em 09/06/2022, o veículo Jeep Compass, placa RRN1F17, Turbo Flex, ano 2022/2022, com aparente pagamento à vista do valor de R$ 219.323,00, bem como possui a motocicleta Honda CB 1000 Preta, de placa QBB7317, e ao menos um imóvel.

Quanto ao imóvel, no site da prefeitura de Cáceres/MT, o endereço do investigado AFONSO DONIZETI está vinculado ao CPF 006.702.851-96 de Thales Ávila Brito, inscrição n. 101200660266001, levantando as suspeitas de que o denunciado teria adquirido o imóvel com dinheiro oriundo dos valores ilícitos, deixando de formalizado a transferência cartorária para ocultar a identificação da propriedade do bem.

Ademais, através de negociações supostamente escusas, o denunciado teria repassado o veículo Fiat Stilo para o corréu ALAN TAIRONE DO CARMO, que possui vínculo com MACIEL ESPINOSA, preso por tráfico de drogas no aeroporto de São Luís/MA em 11/10/2022, quando estava transportando 6 (seis) tabletes de invólucros fixados com fitas adesivas contendo em seu interior uma substância branca, aparentando ser cocaína.

Por fim, segundo a autoridade policial, além das diversas transações financeiras e aquisições de bens incompatíveis com sua renda, AFONSO DONIZETI teria auxiliado o grupo criminoso na substituição das drogas por tijolos e isopores utilizados na construção civil, porquanto teria trabalhado como ajudante de pedreiro anteriormente. [...]

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do denunciado, não havendo alteração a ensejar sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO a segregação cautelar de ADRIANO JOSÉ DA SILVA, ADRIELY JULIANA DA SILVA, AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA, ALAN TAIRONE DO CARMO, ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA, ARIANE DA SILVA ALMEIDA, ARIOVALDO MARQUES AGUILAR, DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL, DIEGO ANDRADE DA SILVA, DOUGLAS HENRIQUE DE MELLO, DOUGLAS SOUZA DE QUEIROZ, EDILSON GALVAO DE FRANCA, EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA, LAILSON ALMEIDA DOS SANTOS, LAYAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ASSIS, LUISMAR CASTRILLON RAMOS, MACIEL ESPINOSA DE MIRANDA, MARCELO DE MELO MONTEIRO, MARCELO PEREIRA JANSEN, MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA, MARIA LUCIA DA SILVA, PAULO SÉRGIO GONÇALVES ALONSO, RAUL CAMILO DE SOUZA, RONEI LEITE DUARTE FILHO, SÉRGIO AMÂNCIO DA CRUZ, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, TULIO SENABIO DO CARMO, VALDENIR LUCIANO DA SILVA, VANESSA SANTOS GOMES e WILKSANIO CHARLES BRITO SANTOS. [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Em 14.6.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou competência ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres diante da “
superveniência da Resolução TJ-MT/TP n° 02, de 9 de maio de 2023
” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Diante da criação da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, com atribuição de processar e julgar os delitos de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa para o tráfico de drogas (Resolução TJ-MT/TP n° 02/2022), o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou competência no dia 14.6.2023 (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

A ação penal está na fase de apresentações de respostas à acusação
(PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 31 (trinta e um) denunciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente uma tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Extrai-se, ainda, do ato impugnado

que o grupo criminoso estaria dividido em, ao menos, 3 (três) núcleos, a saber: 1) integrantes que mantinham vínculo com o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda e eram responsáveis pela disseminação de substâncias entorpecentes e lavagem de dinheiro em vários Estados da Federação, tais como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins; 2) policiais civis [Ariovaldo Marques de Aguilar, Paulo Sérgio Gonçalves Alonso e Luismar Castrillon Ramos] que tinham

acesso à sala-cofre e seriam responsáveis por desviar a substância entorpecente; 3) responsáveis pela substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente para comercialização ilícita.

O paciente AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA pertenceria ao primeiro núcleo, visto que
atuaria na ocultação dos valores ilícitos
arrecadados pelo grupo criminoso, tendo registrado uma empresa “fantasma” apenas para realizar as movimentações financeiras com elo do codenunciado Antônio Mamedes Pinto de Miranda [investigador de Polícia apontado como principal articulador do esquema criminosa], totalizando a quantia de R$1.490.513,00 (um milhão, quatrocentos e noventa mil e quinhentos e treze reais), no período de
30.03.2021
a
01.09.2021
, ou seja, em seis meses. Atente-se que o paciente figurou tanto como depositante como beneficiário nas operações financeiras, tendo recebido, ao menos, 301 (trezentos e um) depósitos nas praças de Aparecida de Goiânia-GO, Cáceres-MT, Chapadinha-MA, Goiânia-GO, Mirassol D’oeste-MT, Rio Verde-GO, São José dos Quatro Marco-MT, São Luís-MA e Várzea Grande-MT.

Além disso, o paciente AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA teria repassado,
por meio de
negociações escusas, um veículo FIAT/STILO ao codenunciado
Alan Tairone do Carmo, apontado como responsável pelo
transporte aéreo de substâncias entorpecentes para outros Estados da Federação [Minas Gerais e Espírito Santo], o qual, por sua vez, possui vínculo com o traficante Maciel Espinosa de Miranda [preso por tráfico de drogas, no aeroporto de São Luís/MA, no dia 11 de outubro de 2022, quando estava transportando 6 (seis) tabletes de cocaína].

Note-se que o paciente AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA possuía elo tanto com um dos responsáveis pela subtração da droga [Antônio Mamedes Pinto de Miranda] como por agente atuante na disseminação do entorpecente em território nacional [
Alan Tairone do Carmo]
, tendo realizado atividades suspeitas/atípicas com valores que totalizaram quase R$1.500.000,00 (um milhão e meio de reais).

Outrossim, os fatos criminosos imputados ao paciente AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA envolvem tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, a denotar que tinha atuação em todas as ramificações ilícitas desempenhadas pelo grupo criminoso.

Com efeito, a sofisticação do esquema ilícito descortinado, com movimentações milionárias de valores arrecadados a partir da reinserção de substâncias entorpecentes, retiradas de circulação por meio de atos policiais eficazes, no mercado nefasto de drogas ilícitas, com violação de deveres funcionais de agentes públicos, recomendam higidez diante dos efeitos deletérios causados pelo consumo difuso de cocaína e derivados (STJ, HC nº 765.154/PE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2022.)

A fundamentação da custódia cautelar abrangeu a extensão contextual dos delitos e a operacionalização executada pela organização criminosa (com aproximadamente 32 integrantes), que seria responsável pela: 1) substituição das drogas por outros materiais no interior de Delegacia de Polícia; 2) comercialização de elevada quantidade de cocaína e pasta-base de cocaína (superior a uma tonelada); 3) lavagem de dinheiro por meio de “laranjas”.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federação], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.”
(HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021.)

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(
www.tjmt.jus.br
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, a investigação descortinou que o paciente
AFONSO DONIZETI DE SOUZA COSTA
figurava-se no centro de movimentações bancárias expressivas [
quase meio milhão de reais],
como
depositante
e
beneficiário
, em período superior a seis meses e manteve transações bancárias conexas com policial civil e traficantes, a revelar maior grau de envolvimento com a organização criminosa.

A abrangência do esquema ilícito, movimentação expressiva de valores pelo paciente [superior a milhão de reais] e a periodicidade das transações [
301 depósitos
, sem origem lícita demonstrada] e vinculada com o tráfico de drogas, autorizam a manutenção da custódia, sobretudo por demonstrar vínculo direto com
“o comércio de entorpecentes em larga escala e enorme lucratividade”
(STJ, HC nº 521.438/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.12.2019).

A propósito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A fundamentação é idônea quando evidenciado o fumus comissi delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente supostamente está envolvido com organização criminosa criada para a prática do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da narcotraficância, onde se utiliza de várias empresas para inserir o dinheiro ilícito no sistema financeiro, fazendo acreditar que sobreveio das atividades empresariais lícitas,. [...]

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.”
(HC nº 1024591-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal – 10.2.2023)

Assim sendo, a substituição por medidas cautelares não se revela suficiente para acautelar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023